Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-69.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000484-69.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE RIBEIRO TOSTA PATRIOTA - CPF: 702.694.591-20 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. MORTE DE ANIMAIS. RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de incêndio em propriedade rural com morte de semoventes, causado pelo rompimento de cabo de alta tensão da rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial para julgar a causa, diante da alegação de necessidade de prova pericial complexa; (ii) a responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso; (iii) a comprovação do dano material; e (iv) a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial é firmada quando a controvérsia pode ser solucionada por meio de provas documentais e testemunhais, sendo desnecessária a realização de perícia técnica complexa para aferir o nexo causal entre o rompimento do cabo de energia e os danos decorrentes.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da CF. Comprovados a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, e afastada a excludente de caso fortuito por prova documental produzida pela própria ré, impõe-se o dever de indenizar.

5. O rompimento de cabo de alta tensão, seguido de incêndio em propriedade rural com morte de animais e risco à integridade física de pessoas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, não se tratando de simples interrupção no fornecimento de energia.

6. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida, o valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte reclamada não provido. Recurso da parte reclamante provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de rompimento de cabo de sua rede é objetiva, sendo afastada a excludente de caso fortuito ou força maior quando o relatório interno da própria empresa contradiz a alegação de condições climáticas adversas. 2. O incêndio em propriedade rural, com morte de animais e risco concreto à vida e à integridade física de pessoas, decorrente de falha na prestação do serviço de energia elétrica, configura dano moral, pois a situação extrapola o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código Civil, arts. 402 e 944; Código de Processo Civil, arts. 355 e 1.010, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 3o e 55.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000484-69.2024.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MICHELLE RIBEIRO TOSTA PATRIOTA

Recorridos:
MICHELLE RIBEIRO TOSTA PATRIOTA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MICHELLE RIBEIRO TOSTA PATRIOTA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é proprietária da Fazenda Formosa, localizada na Rodovia MT 070, KM 200; b) em 20/11/2023, ocorreu o rompimento de cabo de alta tensão da rede elétrica da parte reclamada, ocasionando incêndio na vegetação de sua propriedade; c) o incêndio resultou na morte de 04 bovinos fêmeas de 24 meses; d) entrou em contato com a parte reclamada em 21/11/2023, gerando o protocolo no 146970265, solicitando indenização pelos prejuízos; e) até 11/1/2024 não recebeu resposta ou reembolso. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva; b) restou comprovado o nexo causal entre o rompimento do cabo de energia e a morte dos animais; c) o valor de R$ 2.000,00 por animal é razoável; d) não houve culpa grave da parte reclamada; e) a repercussão na esfera psíquica da parte reclamante pode ser classificada como moderada. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00.

A parte reclamante interpôs
Recurso Inominado
. Sustentou que: a) o incêndio foi de grandes proporções, causando danos ambientais, materiais e colocando em risco a integridade física das pessoas presentes; b) a situação só não foi mais trágica porque vizinhos e funcionários combateram as chamas para impedir que o incêndio atingisse a sede da fazenda; c) o juízo fundamentou a ausência de dano moral considerando o fato como mera suspensão de fornecimento de energia, quando na verdade trata-se de incêndio com risco à vida; d) a jurisprudência do TJMT reconhece dano moral em casos semelhantes; e) o incêndio causou sensação de impotência, insegurança e dor moral. Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada também interpôs
Recurso Inominado
. Sustentou que: a) há incompetência absoluta do juízo por se tratar de causa complexa que necessita de prova pericial; b) não há comprovação do fato constitutivo do direito autoral, pois os documentos foram produzidos unilateralmente; c) não se aplica a responsabilidade objetiva por se tratar de conduta omissiva; d) não há comprovação efetiva de dano material, pois não foram apresentadas notas fiscais ou comprovação de propriedade dos animais; e) é impossível produzir contraprova, pois os animais foram descartados antes do ajuizamento da ação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas. Na oportunidade, a parte reclamada argumentou que o recurso interposto pela parte reclamante não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que a repercussão do fato seria moderada e equiparada a uma suspensão do serviço de energia.

Embora a parte reclamada tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade no recurso da parte reclamante, nas razões recursais a parte reclamante sustentou que a fundamentação da sentença é equivocada, pois o caso não trata de mera interrupção de serviço, mas de incêndio com morte de animais e risco à vida, o que ultrapassa a normalidade.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, a parte reclamada alega a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial. Contudo, a controvérsia sobre o rompimento do cabo de energia e suas consequências pode ser elucidada por meio de provas documentais e testemunhais, como de fato ocorreu.

As fotografias (ID/PJe2 250586189), o boletim de ocorrência (ID/PJe2 250586190) e, principalmente, a prova oral produzida em audiência de instrução (ID/PJe2 325860886) são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de perícia técnica complexa.

Portanto, não prospera a alegação de incompetência.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)”

A parte reclamada alega cerceamento de defesa. Contudo, a alegação não se sustenta. O processo, inclusive, já havia sido objeto de recurso anterior, no qual se anulou a primeira sentença justamente para garantir a produção de prova oral requerida pela própria reclamada.

A audiência de instrução e julgamento foi devidamente realizada, com a oitiva da testemunha arrolada, garantindo-se plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Responsabilidade civil.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). No caso, a parte reclamada detém melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia.

A parte reclamante alega que o rompimento de um cabo de alta tensão da rede elétrica da parte reclamada ocasionou um incêndio em sua propriedade rural, resultando na morte de quatro bovinos.

Por sua vez, a parte reclamada sustenta a ausência de responsabilidade, atribuindo o rompimento do cabo a uma descarga atmosférica, o que caracterizaria caso fortuito ou força maior. Aduz, ainda, a insuficiência de provas quanto ao nexo de causalidade e à extensão dos danos.

A controvérsia, portanto, cinge-se a definir a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso.

Nesse contexto, as provas produzidas nos autos são suficientes para confirmar a versão da parte reclamante. O boletim de ocorrência (ID/PJe2 250586190), as fotografias dos animais (ID/PJe2 250586189) e, notadamente, o depoimento da testemunha Marcio Luiz Barbosa Tenório (ID/PJe2 325860894, 325860895) demonstram que o rompimento do cabo de alta tensão de fato ocasionou o incêndio e a consequente morte dos semoventes.

De forma decisiva, o relatório interno da própria concessionária (ID/PJe2 250586664) descreve a ocorrência como “CONDUTOR DE REDE AT ROMPIDO” e a condição climática como “TEMPO BOM”. Essa informação contradiz frontalmente a tese de que o evento decorreu de descarga atmosférica, afastando a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

Portanto, restou comprovada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, configurando a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso concreto, o dano emergente está devidamente comprovado pela morte dos quatro animais, conforme demonstrado pelas fotografias e pelo depoimento testemunhal. O valor de R$ 8.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e corresponde ao prejuízo patrimonial sofrido.

Dessa forma, a condenação por danos materiais deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A sentença de primeiro grau afastou o dano moral por entender que o fato se resumia a uma interrupção de energia de repercussão moderada. Contudo, a situação vivenciada pela parte reclamante ultrapassa, em muito, os limites de um simples transtorno.

O rompimento de um cabo de alta tensão, seguido de incêndio na propriedade, morte de animais e risco iminente à integridade física das pessoas que ali estavam, configura um evento grave, capaz de gerar angústia, insegurança e aflição que fogem à normalidade das relações cotidianas.

Trata-se de uma falha grave na prestação de um serviço essencial, cujas consequências colocaram em perigo não apenas o patrimônio, mas também a segurança da consumidora e de terceiros. Tal cenário é suficiente para caracterizar o dano moral e o consequente dever de indenizar.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
nego
provimento ao recurso interposto pela parte reclamada.
Dou provimento
ao recurso interposto pela parte reclamante, para
reformar
em parte a sentença e
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do seu recurso,
condeno
a parte recorrente vencida, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente MICHELLE RIBEIRO TOSTA PATRIOTA em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025